Tribunal: TJMT
Processo: 1004942-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004942-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 032.623.131-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004942-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRISÃO PROVISÓRIA – PRETENSÃO DE DESCONTO NA PENA TOTAL IMPOSTA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – CÔMPUTO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
A
GRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação (TJMT. AgrEx n. 1004790-95.2021.8.11.0000, de minha relatoria).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004942-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, em face da decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no executivo de pena movido em desfavor de
Benedito Diogo da Silva Nascimento
, considerou o período de prisão provisória como detração e descontou o montante da pena necessária a progressão de regime.

Em suas razões, o
Parquet
pretende que o tempo de prisão cautelar seja descontado do total da pena privativa de liberdade imposta ao reeducando, aduzindo que não há previsão legal para que seja aplicada a fração correspondente a progressão de regime, e depois seja realizada a detração.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 121673987 - Pág. 272).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 121673987 - Pág. 273).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento do recurso (id. 122604981).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004942-12.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Benedito Diogo da Silva Nascimento
está em cumprimento da pena unificada de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
[1]
, em regime fechado.

Em 28/10/2020, a defesa do reeducando formulou pedido de retificação do cálculo de liquidação da pena, salientando-se “
que o período aqui citado se encontra inserido no cálculo de pena do recuperando, mas está sendo abatido do montante da pena, e não da fração para a progressão de regime, que é o correto
”.

Na decisão objurgada, o juízo acolheu o pleito defensivo, vertendo os seguintes argumentos:

“
Vistos etc.

A defesa do recuperando apresentou pedido de retificação do cálculo de pena, notadamente no que tange à fração utilizada para progressão de regime em relação ao crime hediondo, consubstanciada na Lei 13.964/19; na sequência, o patrono pugna pela inclusão como detração dos períodos que o penitente permaneceu preso preventivamente.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária às benesses ventiladas pela defesa.

É o breve relatório. Fundamento. DECIDO.

A defesa, de forma escorreita, sustenta que a Lei no 13.964/2019 alterou a Lei de Execução Penal, o que enseja a retificação da fração imposta ao penitente, diante da necessidade de a reincidência ser específica, para o computo da fração de 3/5 (três quintos), o que, segundo ela, não se verifica na hipótese.

Sucede que o recuperando foi condenado, em primeiro, pelos crimes de furto, roubo e receptação, os quais não são hediondos. Já, na sequência, recebeu condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo, este, sim, considerado crime hediondo.

Ora, quando da ocorrência da prática de tráfico de drogas, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nessa toada, a Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei no 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).

Exsurge, daí, a não ocorrência de reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

Essa matéria, que suscitou inúmeras discussões em nossas Cortes, foi pacificada pela Terceira Seção do STJ, que é composta pela Quinta e Sexta Turma daquele Tribunal, que, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.084 – reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal – LEP (Lei no 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza.

A questão submetida a julgamento foi a de “Reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 nos lapsos para progressão de regime, previstos na Lei de Execução Penal, dada a decorrente necessidade de avaliação da hediondez do delito, bem como da ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado”.

E, a Tese Firmada, por unanimidade dos julgadores, foi assim expressa: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”.

O julgado recebeu a seguinte ementa: (...).

Desse modo, os membros da Terceira Seção entenderam que, na ausência de previsão, no Pacote Anticrime, de parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários: 40%.

Em virtude desse percentual ser inferior ao estabelecido antes da vigência do Pacote Anticrime – portanto, mais benéfico para o réu –, o colegiado entendeu também que a regra deve ser aplicada retroativamente aos condenados por crime hediondo, sejam primários ou reincidentes genéricos.

Aliás, no mesmo julgamento, a Terceira Seção definiu que os condenados por crimes praticados com violência contra a pessoa ou grave ameaça, bem como, por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, e que sejam reincidentes – mas não em crimes da mesma natureza –, têm direito à progressão de regime prisional a partir do cumprimento dos mesmos percentuais de pena exigidos daqueles que são primários.

De acordo com o relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, as três situações examinadas no julgamento “evidenciam a inexistência de previsão legal acerca de hipóteses que desafiam cotidianamente o trabalho desenvolvido pelas inúmeras varas de execução penal do país”. O magistrado explicou ainda que o Pacote Anticrime promoveu profundas alterações nas normas da progressão de regime penal – entre elas, a revogação do artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072 /1990), segundo o qual os condenados por crime hediondo teriam direito ao benefício só após o cumprimento de dois quintos da pena, se fossem primários, ou de três quintos, no caso de reincidentes genéricos ou específicos.

Diante dessa mudança, o Ministro Schietti ressaltou que os parâmetros da progressão passaram a ser disciplinados exclusivamente pelo artigo 112 da LEP, que, na atual redação, estabelece condições diferentes conforme a natureza do delito (comum ou hediondo), a ocorrência ou não de violência, grave ameaça ou morte, e a primariedade, a reincidência genérica ou a reincidência específica do apenado.

Entretanto, o relator ressaltou que a Lei no 13.964/2019– Pacote Anticrime – não estabeleceu quais seriam os patamares relativos aos reincidentes genéricos nas hipóteses de crime hediondo ou equiparado, de crime hediondo ou equiparado com resultado morte e, ainda, de crime não hediondo praticado com violência contra a pessoa ou grave ameaça.

Ainda, o Ministro Schietti atentou que o inciso V do artigo 112 da LEP, por exemplo, fixa o patamar de 40% de cumprimento da pena para os condenados por crime hediondo e equiparado que sejam primários, ao passo que o inciso VII prevê que os reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado devem cumprir ao menos 60% da pena para ter direito à progressão – nada dizendo sobre a situação dos reincidentes genéricos.

Arrematando o entendimento, a partir do pressuposto segundo o qual não se admite no direito penal a analogia in malam partem, o relator concluiu que devem ser aplicados aos reincidentes genéricos os patamares de progressão referentes aos sentenciados primários, eis que, “ainda que não sejam primários, reincidentes específicos também não o são”.

Portanto, o colegiado da Terceira Seção estabeleceu que: ao sentenciado que cometeu crime com violência contra a pessoa ou grave ameaça, mas não é reincidente em delito da mesma natureza – portanto, primário ou reincidente genérico –, deve ser aplicado o patamar de 25% de cumprimento da pena, como prevê o inciso III do artigo 112 da LEP.

Já ao apenado que praticou crime hediondo ou equiparado, mas também não é reincidente em crime de igual natureza, deve ser exigido o cumprimento mínimo de 40% da pena, como estabelecido no inciso V do mesmo dispositivo legal.

E, finalmente, para o apenado que cometeu crime hediondo ou equiparado com resultado morte, mas, igualmente, é primário ou reincidente genérico, será observado o requisito do inciso VI, "a", do artigo 112 – ou seja, 50%.

Assim, os inúmeros julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesse sentido, diga-se de passagem, recheados de posicionamentos doutrinários, são ratificados pelo aludido julgamentodo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.084.

Logo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção, rechaçou a fixação da fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas impostas.

Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

D'outra banda, em relação à detração de pena almejada pela defesa, de plano, razão assiste à mesma.

Isso porque, em que pese os aludidos lapsos temporais referente às prisões preventivas se encontrem devidamente lançados no memorial de pena, não se mostra descontado da atual fração em cumprimento.

Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO os pedidos da defesa, para determinar: primeiro, a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena dos autos de no 18113-63.2018.8.11.0042, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5; e, segundo, a detração penal. Elaborem novo cálculo, fazendo incidir as determinações constantes na presente decisão
. Cumpra-se. Às providências
”.

O
Parquet
argumenta que não há previsão legal para que seja aplicada a fração correspondente a progressão de regime, e depois realizada a detração.

O artigo 42 do Código Penal prevê que: “
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

O que se discute no presente recurso é qual seria o momento de aplicação da detração penal na execução da pena, se
antes ou após
a aplicação da fração necessária à progressão de regime.

Esta Primeira Câmara Criminal, na oportunidade em que teve para se manifestar sobre o tema, posicionou-se no sentido de que o tempo de prisão provisória deve ser descontado da fração atinente à progressão de regime e não do total da pena, como se vê nos seguintes arestos:

“
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação
” (TJMT. AgrEx n. 1004790-95.2021.8.11.0000, de minha relatoria).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – CÁLCULO DE PENA – PRETENSÃO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA ININTERRUPTAMENTE – CÔMPUTO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA DESDE A PRIMEIRA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DETRAÇÃO EFETIVADA – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“
Escorreita a decisão do Magistrado ao proceder a somatória das penas e, na sequência, descontar o tempo de prisão provisória cumprida pelo agravante, isto é, operou-se a detração, bem como estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir, vez que, nos termos do disposto no artigo 42 do Código Penal, deve ser abatido da pena total o período que esteve segregado provisoriamente” (PGJ, Parecer no 003413-001/2021).
“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação.” (TJMT, AGEXPE, NU 1019067-53.2020.8.11.0000) [...]”
(N.U 1004047-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DE PENA – TEMPO DE PRISÃO DEVERIA SER ABATIDO DA PENA TOTAL – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA –
DECISÕES DESTA CÂMARA NO SENTIDO DE QUE O PERÍODO DEVE SER COMPUTADO APÓS CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE PENA POR SER MAIS BENÉFICO
– PLEITO PELA INCLUSÃO DE INTERRUPÇÃO DO PERÍODO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR NO PRIMEIRO DELITO E A PRISÃO EM DEFINITIVO NO SEGUNDO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – RÉU NÃO TERIA INICIADO O CUMPRIMENTO DA SUA PENA – JULGADO DO TJRS E TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida, por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional. (TJRS – Agravo em Execução Penal no 70025477894)
” (TJMT. N.U. 0034285-51.2016.8.11.0042. Des. Paulo da Cunha. DJe: 10/11/2017).

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o tempo de prisão provisória deve ser considerado como pena concretamente cumprida,
in verbis
:

“
Isso porque, entendo que
o período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico ao reeducando como por estar em conformidade com os princípios da execução penal
, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo agravante contraria o artigo 2o, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 42 do Código Penal.

Ademais,
a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso filia-se ao entendimento de que deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir do total da reprimenda imposta ao reeducando, e somente então, sobre o resultado desta operação, descontar o tempo de detração penal
” (id. 122604981 - Pág. 2).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

[1]
Executivo de Pena n. 0014679-37.2016.8.11.0042 (ATIVO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022